Tribunal: TJPA
Processo: 0800894-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800894-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: GLENDA CAROLINE MEIRELES DA COSTA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LIMINAR. LICENÇA PARA ESTUDOS. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 49 DA LEI FEDERAL N° 9.784/1999. AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO AO AFASTAMENTO DA SERVIDORA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

1.

Verifico que em 19/12/2019 a agravada, professora concursada do Município de Belém, protocolou requerimento endereçado à Secretaria Municipal de Educação pleiteando licença para cursar pós-graduação
stricto sensu
de Mestrado em Educação, pedido que não fora apreciado até a data em de ajuizamento da ação de origem (26/10/2020).

2.

A decisão vergastada, que determinou ao Município de Belém a conclusão do processo administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, está em consonância com os termos do art. 49 da Lei Federal n° 9.784/1999.

3.

Não obstante, carece de amparo jurídico a previsão de que a agravada permanecesse afastada do exercício das atribuições de seu cargo, sem prejuízo da remuneração, até a conclusão do processo administrativo, uma vez que a concessão de licença a servidores para estudos constitui ato discricionário da Administração Pública (art. 2°, inciso X, do Decreto Municipal n° 95.571/2020). Precedentes do STJ.

4.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir da decisão vergastada a previsão de afastamento da agravada do exercício das atribuições de seu cargo, sem prejuízo da remuneração, até a conclusão do processo administrativo.
Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães do Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Glenda Caroline Meireles da Costa Rodrigues.

O agravante se insurge contra decisão que deferiu a liminar requerida, determinando que o Município de Belém, no prazo de 30 (trinta) dias, concluísse o processo administrativo da agravada, a qual deveria permanecer afastada do exercício das atribuições de seu cargo, sem prejuízo da remuneração, até a conclusão do processo administrativo em questão.

Nas razões recursais, defende que a decisão viola o art. 7º, §§ 2º e 5º, da Lei Federal nº 12.016/09, que veda a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza a servidor público em sede de tutela antecipada.

Sustenta, também, o não preenchimento dos requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que o Decreto Municipal n° 95.571/2020 prorrogou a suspensão de novos afastamentos de servidores para estudo ou cursos com ônus para o Município, ressaltando que o Ente Público, com base no poder de autotutela, tem revogado licenças anteriormente concedidas em casos similares.

Aduz que a concessão ou não da licença está condicionada ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração, e que o Poder Judiciário deve se ater à verificação de ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Afirma que a Lei Complementar n° 173/2020 estabeleceu proibições à Administração Pública até 31/12/2021, as quais devem ser observadas nas ações que envolvam servidores públicos.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, o seu total provimento.

Em decisão monocrática (ID 4389532), deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para sustar a determinação de afastamento da agravada do exercício das atribuições de seu cargo, sem prejuízo da remuneração, até a conclusão do processo administrativo referente ao seu pedido de licença para realização de Pós-Graduação
stricto sensu
.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 5132943).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso (ID 6513741).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo da agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão interlocutória que concedeu liminar à agravada e determinou ao Município de Belém que, no prazo de 30 (trinta) dias, concluísse o seu processo administrativo, estabelecendo que a servidora deveria permanecer afastada do exercício das atribuições de seu cargo, sem prejuízo da remuneração, até a referida conclusão.

Após a análise dos autos de origem (processo nº 0861348-91.2020.8.14.0301), verifico que em 19/12/2019 a agravada, professora concursada do Município de Belém, protocolou requerimento endereçado à Secretaria Municipal de Educação (ID 20744004) pleiteando licença para cursar pós-graduação
stricto sensu
de Mestrado em Educação (ID 20736476), pedido que fora reiterado em 05/10/2020 ante o início das aulas do curso e a ausência de ato decisório por parte da Administração Municipal.

Em razão da continuidade da inércia do ente público, a agravada impetrou Mandado de Segurança, requerendo a concessão de liminar.

Inicialmente, importa destacar que, nos termos do art. 49 da Lei Federal n° 9.784/1999, o prazo para que a Administração Pública emita decisão em processo administrativo é de 30 (trinta) dias, de modo que a mora do Município de Belém em apreciar o pedido da agravada se mostra ilegal e abusiva. Desta feita, não merece reforma a decisão agravada nesse tocante.

Por outro lado, carece de amparo jurídico a determinação de que a agravada permanecesse afastada do exercício das atribuições de seu cargo, sem prejuízo da remuneração, até a conclusão do processo administrativo, uma vez que a concessão de licença a servidores para estudos constitui ato discricionário da Administração Pública, conforme previsto pelo art. 2°, inciso X, do Decreto Municipal n° 95.571/2020:

Art. 2º Ficam estabelecidas as seguintes medidas administrativas para racionalização, controle orçamentário e contenção de despesas classificados no Grupo de Despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, o que segue:
(...)

X -
afastamentos de servidores para
estudos ou
cursos de

pós-graduação,
mestrado
, doutorado, Lato e Stricto Sensu,
com ônus para o Município, serão autorizados após a análise do gestor, devendo o mesmo observar os seguintes critérios para a concessão
:

a) não implicar em nomeação para substituição ou serviço extraordinário;

b) ter cumprimento o estágio probatório, se for o caso e, exercício mínimo de 05 (cinco) anos na função;

c) ter relação direta do Curso com a área de atuação do concurso prestado pelo servidor;

d) ter solicitado ao órgão no mínimo de 90 dias antes do início do curso; e

e) não ter processo administrativo disciplinar e faltas sem justificativas.

No mesmo sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA MESTRADO. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual é lícito à Administração examinar o pedido de licença para capacitação profissional de acordo com o interesse público, podendo ser negado mesmo que preenchido os demais requisitos legais, porquanto se trata de ato discricionário.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 61.469/TO, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe
26/03/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir da decisão vergastada a previsão de afastamento da agravada do exercício das atribuições de seu cargo, sem prejuízo da remuneração, até a conclusão do processo administrativo.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2022